Tribunal: STF
Processo: Rcl 81052
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.238, 6.442, 6.447 E 6.525. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Cardoso/SP, em 18.6.2025, contra o seguinte acórdão prolatado pela Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Votuporanga/SP no Processo n. 0100128-47.2022.8.26.9026, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.238, 6.442, 6.447 e 6.525: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECE O ACERTO NO PAGAMENTO PELA EXECUTADA MUNICIPALIDADE, AFASTANDO O VALOR COBRADO PELO SERVIDOR – DECISÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NAS PROVAS COLHIDAS – AGRAVO DESPROVIDO” (fl. 2, doc. 14).



    2. O reclamante afirma que “no caso concreto (...) busca[-se] resguardar a autoridade das decisões proferidas por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em especial nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2238/DF, 6442/DF, 6447/DF e 6525/DF. Essas decisões estabeleceram interpretação vinculante quanto à proibição de concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos durante o estado de calamidade pública decretado pela pandemia de COVID-19, bem como a necessidade de observância das exigências fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal para a criação de novas despesas obrigatórias” (fl. 3).



    Alega que “a decisão proferida pela 1ª Turma do Colégio Recursal de Votuporanga, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0100105- 67.2023.8.26.9026, afronta diretamente precedentes vinculantes desta Corte Suprema, ao determinar a eficácia de dispositivo inserido pela Lei Municipal 
nº 3.621/2020, que instituiu o pagamento de quinquênios aos servidores públicos de forma retroativa, sem respaldo em estudo de impacto orçamentário e durante o período de calamidade pública reconhecido nacionalmente” (fl. 6).



    Sustenta que “a reclamação revela-se adequada porque a decisão judicial atacada esvazia, na prática, os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões proferidas nas ADIs 2238/DF, 6442/DF, 6447/DF e 6525/DF, violando diretamente o dever de observância da jurisprudência desta Corte por parte dos demais órgãos do Judiciário. Nessas ações, o STF fixou orientação firme no sentido de que a concessão de vantagens funcionais, durante o período da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, é vedada, salvo exceções expressamente previstas em lei – o que não se verifica no caso concreto” (fl. 6).



    Registra que “a concessão de vantagens remuneratórias, em contexto de colapso fiscal, sem respaldo financeiro, sem previsão orçamentária, e de forma retroativa, infringe os princípios da legalidade, moralidade administrativa, eficiência e responsabilidade fiscal, todos insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal. A legalidade é violada na origem, pela ausência de estimativa de impacto financeiro; a moralidade, pelo subterfúgio legislativo de retroagir efeitos a data sabidamente vedada por norma federal; a eficiência, pelo comprometimento dos serviços essenciais em prol de gastos incompatíveis com a realidade orçamentária local” (fl. 10).



    Esclarece que “esta Corte consolidou entendimento, em diversas ações de controle concentrado, no sentido da plena validade das restrições impostas pela LC nº 173/2020 e da necessidade de prévia estimativa de impacto orçamentário para a criação de despesa pública. As ADIs 2238/DF, 6442/DF, 6447/DF e 6525/DF são paradigmáticas nesse sentido, constituindo precedentes obrigatórios para todos os órgãos do Judiciário” (fl. 10).



    Assevera que “a eventual implementação dos quinquênios nos moldes previstos pela Lei Municipal nº 3.621/2020 – com efeitos retroativos a 31/12/2021 – representará um acréscimo imediato de milhões de reais à folha de pagamento, o que elevará os gastos com pessoal do Município de 43,35% para 62,54% da Receita Corrente Líquida, ultrapassando o limite legal de 60% imposto pelo artigo 19, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000, em afronta direta ao artigo 169 da Constituição Federal” (fl. 12).



    Requer “concessão de medida liminar, para suspender, de imediato, os efeitos do artigo 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, com redação dada pela Lei Municipal nº 3.621/2020, impedindo a implementação e o pagamento dos quinquênios até o julgamento final da presente reclamação” 
(fl. 13).



    Pede “ao final (...) seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, com a declaração de inconstitucionalidade da norma municipal referida, com efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, reconhecendo-se sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional vigente” (fl. 13).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto por Lucimar da Silva Gaspar, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.238, 6.442, 6.447 e 6.525.



    5. A presente reclamação não reúne condições para ter processamento válido neste Supremo Tribunal, por carência de uma das condições da ação. 



    Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” 



    Na espécie em exame, o reclamante não dispõe de interesse de agir que legitime a propositura da presente reclamação, pois não se faz presente o binômio utilidade e necessidade da demanda. 



    6. Pela decisão apontada como reclamada, a Segunda Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Lucimar da Silva Gaspar contra decisão de primeiro grau de jurisdição pela qual havia sido “reconhec[ida] a ausência de valor a ser pago pela [Prefeitura Municipal de Cardoso e pelo Instituto de Previdência Municipal de Cardoso – Ipremcar]“ (fl. 2, 
e-doc. 14). Assentou-se que o reclamante “paga corretamente o salário da agravante, incorporando o que é devido, sem possibilidade de efeito cascata” 
(fl. 3, e-doc. 14).



    Esse o teor da decisão apontada como reclamada:



    “A decisão bem apreciou a lide, em todos os seus aspectos, assim asseverando: 



    No caso em tela, ao analisar as tabelas acostadas aos autos, elaboradas em conformidade com as Leis Complementares Municipais que estabeleceram reajustes aos servidores públicos, dessume-se que já houve o pagamento do adicional temporal. Explico. De acordo com as portarias acostadas aos autos, em 01/02/2002, a autora foi nomeada para o cargo de ‘Professor de Educação Básica I’, com vencimentos fixados na Referência 09, Padrão I, da Lei Complementar nº 17/1998. Ao completar o primeiro quinquênio (01/02/2006), a autora foi enquadrada na Referência 09, Padrão II, da Escala de Vencimentos. O 2º quinquênio foi completado em 01/02/2011, passando a enquadrar a Referência 09, Padrão III, e o 3º quinquênio em 01/02/2016, passando ao Nível V, Padrão D. As escalas de vencimentos acostadas aos autos evidenciam que, da alteração do Padrão I para o Padrão II, houve aumento de 10%, o que corresponde ao percentual previsto no artigo 162, da Lei Municipal nº 1006/75, para o primeiro quinquênio, tanto que a autora informou que este foi pago corretamente. Ademais, em relação aos padrões subsequentes, verifica-se que o adicional também foi pago corretamente. Com efeito, a partir do padrão III, o salário-base é resultado da soma do padrão anterior com 5% do salário-base do padrão I. Também se observa a regularidade do pagamento do adicional após a instituição do Plano de Carreira e Salários do Magistério Público Municipal pela Lei Complementar nº 103/2011, posteriormente revisada pela Lei Complementar nº 134/2013. A autora, por sua vez, pretende a aplicação dos percentuais de 15% e 20% ao salário do mês anterior, o que se mostra em desconformidade com a norma municipal que estabelece o direito a um novo adicional de 5% a cada cinco anos, uma vez que os 10% do primeiro quinquênio já estão integrados ao cálculo do salário. Vale destacar ainda que, na inicial, não era possível precisar se havia ou não progressão por merecimento que alterasse o salário da autora e que, somente com a juntada das escalas de vencimentos, foi possível discriminar quais verbas são decorrentes da progressão dos padrões e quais já estariam incorporadas em virtude de outro quinquênio. Na hipótese dos autos, a autora completou o 
2º quinquênio em 01/02/2011. Em janeiro de 2011, o salário da autora era de R$ 1.953,87, passando para R$ 2.042,68 a partir de fevereiro (fls. 37 dos autos principais). De acordo com a 
escala de vencimentos então vigente (LC 98/2011 fls. 92), o salário-base para o padrão II era de R$ 1.953,87 e para o padrão III era R$ 2.042,68, exatamente o valor pago pelo Município. Outrossim, observa-se que o 3º quinquênio foi completado após a LC nº 103/2011 (Plano de Carreira e Salários do Magistério Público Municipal), sendo os pagamentos efetuados em conformidade com o Anexo III da referida lei e alterações posteriores. Com efeito, o salário base para o cargo de PEB I EF, Nível V, Padrão C (LC 139/2015) era de R$ 4.065,24, que acrescido de 5% totaliza R$ 4.268,50 (Nível V, Padrão D 
fls. 152), exatamente o valor pago pelo Município, 
conforme ficha financeira de fls. 52 dos autos principais. Consequentemente, não se verifica pagamento a menor dos proventos de aposentadoria. Pelas razões acima elencadas, o apostilamento efetuado às fls. 55/62 também se mostra indevido. 



    Destarte, temos que a municipalidade paga corretamente o salário da agravante, incorporando o que é devido, sem possibilidade de efeito cascata. Portanto, não verifico nas razões do recurso o alegado desacerto da decisão guerreada. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso” (fls. 2-4, e-doc. 14, grifos nossos).



    É de se ver que a decisão reclamada foi integralmente desfavorável à pretensão jurídica da autora da reclamação trabalhista, servidora municipal aposentada, do que decorre que o patrimônio jurídico do Município reclamante não foi atingido. A presente demanda não se mostra útil, tampouco necessária para a preservação dos interesses do município reclamante. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, diante da ausência de interesse de agir, não conheço da presente reclamação.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora